Tribunal: TJBA
Processo: 8075072-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075072-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FABIO DA CRUZ SANTOS Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Fabio da Cruz Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em ação movida contra Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição do nome do apelante em cadastros de inadimplentes foi legítima e, consequentemente, se há dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir A empresa apelada comprovou a existência da relação jurídica originária, demonstrando que o apelante era titular de cartão de crédito junto ao Banco Santander (cedente), apresentando faturas detalhadas com histórico de utilização e pagamentos parciais. A cessão de crédito foi operada em conformidade com os requisitos legais, tendo sido comprovada a notificação do devedor, conforme documento juntado aos autos. A negativação realizada pela apelada representou exercício regular de direito, não configurando ato ilícito passível de indenização, conforme art. 188, I, do Código Civil. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de dívida existente, ainda que posteriormente cedida a terceiro, constitui exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais. As telas de sistema e faturas detalhadas que demonstram utilização e pagamentos parciais são elementos probatórios suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e da dívida." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I, 286 a 298, 290; CDC; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2258565 SP 2022/0375585-0, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/05/2023; STJ, REsp 831162 ES 2006/0056524-0, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. 03/08/2006, TJ-SP - Apelação Cível: 1027403-07 .2022.8.26.0114 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8075072-33.2023.8.05.0001, em que figura como apelante FÁBIO DA CRUZ SANTOS, e como apelado, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo-se integralmente a sentença objurgada. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA